Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722571-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPARTACUS GUNS ACADEMIA DE TIRO EIRELI - EPP APELADO: FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 17481963). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator